Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010280-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), STEIN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 12.509.625/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
– INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR VINDICADA – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada e se limitando a parte recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (ID. 168098171):

“
LIMINAR

Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dr.a Adair Julieta da Silva, no Mandado de Segurança n.o 1013915-90.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade da CDA n.o 2020599, nos seguintes termos (ID. 115551885 – autos n.o 1013915-90.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
, impetrado por
Agroindustrial Brasil Central LTDA
contra ato do
Subprocurador Geral Fiscal
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade da CDA no 2020599.

Narra que foi inscrita na CDA 2020599 como responsável solidário da dívida ativa, sem ter influenciado para ocorrência do fato gerador.

Afirma que sua manutenção no polo passivo é ilegal, uma vez que somente comercializou sua mercadoria à empresa infratora, estando em polo diverso da relação negocial.

Ampara a sua pretensão no
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No mérito, requer a concessão definitiva da segurança.

Instruiu a inicial com documentos anexados eletronicamente.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento. Decido.

Pois bem, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "
possível direito do Impetrante
", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

A impetrante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários da CDA no 2020599.

Depreende-se dos autos que a parte impetrante e
Minerva Transportes LTDA
foram autuados pelo Fisco Estadual de Mato Grosso por
“OPERAÇÕES ESCRITURADAS IRREGULARMENTE”
, onde a parte impetrante foi imputada a condição de contribuinte solidário.

Registro que, para restar caracterizada a responsabilidade solidária, necessária a demonstração dos requisitos dispostos no art. 124 do CTN, senão vejamos:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Importante salientar que a doutrina rege que, no primeiro caso, tem-se a solidariedade de fato, e, no segundo, a de direito.

Assim, para configuração da solidariedade natural, é necessário que as pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que originou a tributação, ou seja, necessariamente devem ter participado diretamente da situação definida em lei como fato gerador do tributo.

Note-se que não é qualquer interesse que pode ser considerado apto para aplicação da regra da solidariedade, imperativo se faz que os contribuintes solidários estejam no mesmo polo da relação jurídica e disponham de interesses homogêneos, denominados pela legislação supramencionada como interesses comuns.

In casu
, em análise perfunctória, própria dessa fase processual, tem-se que a impetrante não se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito por transparecer possuir interesse diverso e estar em polo oposto da relação mercantil, como se depreende das notas fiscais anexadas nos Id ́s. 11537496, 11537498, 115374201, 115374206, 115374209, 115374211, 115374212 e 115374214, onde se constata serem a razão da autuação fiscal, uma vez que estão expressamente elencadas no relatório do processo administrativo tributário no 5554077/2018 indexado (Id. 115374192), não atingindo um interesse comum referente à relação jurídica que deu azo à obrigação tributária em discussão.

Assim, não há que se falar em responsabilidade solidária por parte da impetrante, visto que não possui interesse em comum com a empresa vendedora.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – VENDA COM CLÁUSULA FOB – RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS FRETE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INOCORRÊNCIA – INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO.
Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interesse comum deve ser entendido como o interesse jurídico que se extrai da atuação comum ou conjunta por parte daqueles tidos como solidariamente responsáveis. Para a aplicação do disposto no artigo 124, I, do CTN, é necessário que aquele ao qual se pretenda imputar a responsabilidade esteja no mesmo polo da relação negocial que deu origem ao fato gerador do tributo.
(TJ-MT 10009492220198110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA. LEI LOCAL. EXAME PELO STJ. INVIABILIDADE.
1. O "interesse comum" de que trata o o art. 124, I, do CTN refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. Precedentes.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base no art. 124, I, do CTN, desconsiderou a orientação jurisprudencial desta Corte superior e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de tributo não declarado pela vendedora sob a alegação de haver interesse comum na operação. 3. Havendo notícia na sentença e no acórdão de origem acerca da existência, na legislação local, de hipóteses outras de responsabilização de terceiro e não sendo o STJ o foro constitucional para se analisar tal tema, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que, em novo julgamento, reaprecie a questão sob esse prisma. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1312954 GO 2018/0149043-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Assim sendo, resta demonstrado o
fumus boni iuris
.

Já o
periculum in mora
, consiste na própria CDA objeto da demanda, que, por si só, acarreta prejuízos de difícil reparação à impetrante.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA
, para suspender a exigibilidade da CDA no 2020599, até ulterior deliberação.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer ministerial, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), vindo em seguida conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, ao argumento de que não existe a possibilidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário sem o depósito integral do valor da dívida.

Assevera que a cobrança do tributo é legal, com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN, c/c artigo 18-A, da Lei Estadual n.o 7.098/98.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

(...)”.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, registro que a decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o conheço, especialmente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Da análise da situação posta, mister se faz consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, na análise do acerto ou não da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Conforme irrompe das normas legais, a existência de prova inequívoca tem como consequência a formação de um juízo positivo acerca das pretensões da parte agravante.

Sobre esse assunto, o Professor Luiz Guilherme Marinoni, em sua obra Manual do Processo de Conhecimento, 5.a edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 216, é claro ao afirmar:

“
Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento
”.

Do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a permitir, nesta análise perfunctória, o deferimento da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para a sua concessão.

E isso porque, a despeito da argumentação expendida pela parte agravante, não há como apreciar a liminar requestada sem incursionar no mérito do recurso, o que é defeso, neste momento, uma vez que se trata de fase meramente introdutória do agravo de instrumento.

Na espécie, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual,
in casu,
mostra-se prudente o aguardo do contraditório.

Ademais, bem delineou o juízo
a quo
, ao conceder a liminar requerida pela parte ora agravada, salientando que: “(...) o
periculum in mora
, consiste na própria CDA objeto da demanda, que, por si só, acarreta prejuízos de difícil reparação à impetrante”.

Em suma, nesta fase inicial, examinadas as arguições e a situação posta, verifica-se que não subsistem os requisitos ensejadores da concessão da tutela antecipada no tocante à pretensão da parte agravante.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
INDEFIRO

o pedido de efeito suspensivo ao recurso
.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC.

INTIME-SE
a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal.

Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para o respectivo parecer.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Des. Mário Roberto Kono de Oliveira

Desembargador Substituto
”.

A parte agravante alega, em síntese, que, quando à aduzida cláusula FOB:
“(...) essa cláusula não é oponível ao fisco, na forma do art. 123 do CTN. Aplica-se apenas às partes da relação obrigacional (vendedor e comprador)”
.

Relata que:
“(...) mesmo intimada para prestar os devidos esclarecimentos, nada foi dito pela Impetrante, em total desrespeito ao a norma prevista no artigo 195 do CTN”
.

Narra que a parte agravada/impetrante:
“(...) não trouxe aos autos nenhum documento que respaldasse a efetiva comprovação da aquisição da soja, não restando dúvida quanto ao seu interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação, impondo a atribuição pelo Fisco da sua responsabilidade solidária, na forma prevista no artigo 124, I, do CTN, c/c art. 18-A da Lei Estadual n. 7098/98”
.

Pede, ao final:

“(...)

A) A
retratação
da decisão monocrática; ou

B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e
provimento
do recurso para cassar a decisão recorrida.

(...)”.

Instada a manifestar-se, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo interno, segundo consta do sistema eletrônico pertinente.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL)
”, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra a
decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, em substituição legal, que indeferiu o pedido de tutela antecipada (ID. 168098171).

Da análise da situação posta, verifica-se que, de acordo com os autos originais (n.o 1028482-29.2023.8.11.0041), a empresa AGROINDUSTRIAL BRASIL CENTRAL LTDA impetrou o “
MANDADO DE SEGURANÇA
”, no dia 17.4.2023, visando ao reconhecimento de sua ilegitimidade passiva registrada como contribuinte solidária na CDA n.o 2020599. .

Sobreveio, então, a decisão de ID. 115551885 – lide n.o 1013915-90.2023.8.11.0041, que deferiu a medida liminar vindicada.

Dessa decisão, o ente estadual
interpôs agravo de instrumento e, posteriormente, o presente agravo interno, como, aliás, já exposto.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso
sub examen
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sem maiores delongas, revisitando o caderno processual, vê-se que a questão recursal se limita, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, em especial, sobre o deferimento da suspensão da exigibilidade do crédito debatido em primeiro grau, sendo, possível a concessão quando preenchidos os elementos necessários que autorizam a tutela provisória.

Para aclarar a situação e dissipar eventuais dúvidas, vale ressaltar que, a respeito do caso em discussão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no seguinte modo:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. TREDESTINAÇÃO DA MERCADORIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO VENDEDOR. BOA- FÉ. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE. 1. A empresa vendedora de boa-fé que, mediante a apresentação da documentação fiscal pertinente e a demonstração de ter adotado as cautelas de praxe, evidencie a regularidade da operação interestadual realizada com o adquirente, afastando, assim, a caracterização de conduta culposa, não pode ser objetivamente responsabilizada pelo pagamento do diferencial de alíquota de ICMS em razão de a mercadoria não ter chegado ao destino declarado na nota fiscal, não sendo dela exigível a fiscalização de seu itinerário. 2. A despeito da regularidade da documentação, se o fisco comprovar que a empresa vendedora intencionalmente participou de eventual ato infracional (fraude) para burlar a fiscalização, concorrendo para a tredestinação da mercadoria (mediante simulação da operação, por exemplo), poderá ela, naturalmente, ser responsabilizada pelo pagamento dos tributos que deixaram de ser oportunamente recolhidos. 3. Hipótese em que o
acórdão
estadual, por entender que a responsabilização da empresa vendedora independeria de sua boa-fé, deve ser cassado, para que, em novo
julgamento
da apelação, decida a questão à luz da existência ou não desse elemento subjetivo. 4. Embargos de divergência providos” (EREsp 1.657.359/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j.: 14/3/2018)”.

In casu
, os documentos apresentados comprovam que as transações comerciais realizadas pela parte agravada/impetrante ocorreram sob a cláusula FOB.

Desse modo, bem salientou a magistrada de primeiro grau, ao fundamentar que, no âmbito de cognição sumária:

“(...) a impetrante não se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito por transparecer possuir interesse diverso e estar em polo oposto da relação mercantil, como se depreende das notas fiscais anexadas nos Id ́s. 11537496, 11537498, 115374201, 115374206, 115374209, 115374211, 115374212 e 115374214, onde se constata serem a razão da autuação fiscal, uma vez que estão expressamente elencadas no relatório do processo administrativo tributário no 5554077/2018 indexado (Id. 115374192), não atingindo um interesse comum referente à relação jurídica que deu azo à obrigação tributária em discussão”.

Sendo assim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se o
decisum
por suas próprias e jurídicas razões.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024